Tribunal: STF
Processo: AP 2262
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de MARILETE PIRES CABREIRA, por meio da qual requer a revogação, ou subsidiariamente, a flexibilização das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida em 27/2/2023, nos autos da Pet 10.820/DF.



    Relata, em síntese, que vem cumprindo ininterruptamente a todas as medidas cautelares impostas, embora as medidas de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana se mostram desarrazoadas e desnecessárias. Alega ainda que é primária e de bons antecedentes, e que o monitoramento eletrônico causa constrangimento e dificulta o exercício do trabalho (eDocs. 31 a 37).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a MARILETE PIRES CABREIRA, CPF nº 707.264.181-53, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Intimem-se os advogados constituídos, para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 28).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente